Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração não servem para ampliar o objeto da apelação, razão por que alegação não ventilada em sede de apelação configura inovação recursal, o que conduz ao parcial conhecimento do recurso.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
3. Hipótese em que examinados os fatos e as questões postas pelo embargante/apelante: destacado o cumprimento dos requisitos da usucapião especial urbana, notadamente que “a autora/apelada, após o falecimento do Senhor Amaury em 7.3.2009, exerceu posse mansa, ininterrupta e sem oposição da falecida Senhora Hilda e de seus herdeiros pelo prazo de 5 (cinco) anos”, razão pela qual negado provimento ao seu recurso de apelação.
4. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Contudo, tal fato, por si só, não torna os embargos de declaração manifestamente protelatórios nem conduz à hipótese de litigância de má-fé, que exige manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (art. 80, CPC), o que não se evidencia da interposição do recurso, que se apresenta regular dentro da perspectiva do embargante.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.